Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE VÍNCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO APRESENTADO E REJEITADO COM FUNDAMENTO NA DISTINÇÃO DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice no valor de R$ 128,17 (cento e vinte e oito reais e dezessete centavos) - realizada em 19/11/2017 – e condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito recursal é a reforma para que seja reconhecida a legitimidade do débito em razão da existência de relação jurídica entre as partes, consoante contrato assinado juntado aos autos, e, por consequência, o afastamento da condenação por danos morais. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Inicial que nega a existência de vínculo. Apresentação de contrato em contestação, o qual foi afastado pelo juízo a quo por mostrar “considerável divergência” entre a assinatura aposta em cotejo com os demais documentos dos autos.
4. Erro grosseiro não configurado. Similitude de assinaturas não verificáveis a olho nu. Meio-termo que recomenda a realização de perícia grafotécnica.
5. Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, diferença pontual e sutil, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.
6. Questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, arguida de ofício em sede recursal.
7. Assim, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia.
8. Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.
9. Sentença anulada para extinguir o presente feito, sem julgamento de mérito, ante a necessidade de perícia grafotécnica.
10. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NAYHANE SOUZA DA CRUZ - CPF: 703.678.851-82 (REPRESENTANTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020